Tribunal: TJDFT
Processo: 0752904-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Débito. Verba honorária de sucumbência assegurada ao distrito federal. Verba reservada aos integrantes do sistema jurídico do distrito federal (Lei no 5.369/14, art. 7o; CPC, art. 85, §19). Direito autônomo. Verba desguarnecida de natureza pública. Reversão aos procuradores. Crédito detido pelo executado perante o ente distrital. Precatório. Compensação da verba honorária de sucumbência com o crédito detido pela parte no limite em que igualam. Identidade de credores. Identificação subjetiva de credor e devedor recíprocos. Inexistência. Compensação. Pretensão. Inviabilidade. Gratuidade de justiça. Postulação advinda de pessoa jurídica. Natureza jurídica. Sindicato. Impossibilidade de arcar com os custos processuais. Concessão da gratuidade judiciária. Pressuposto. Comprovação da atual carência de recursos. Inexistência. Presunção de veracidade de declaração de pobreza adstrita às pessoas naturais (CPC, art. 99, § 3o). Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). Agravo desprovido. Gratuidade de justiça indeferida. Acórdão. Obscuridade, omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara o executado almejando a compensação do valor devido a título de honorários, refutando, outrossim, a pretensão de concessão da gratuidade de justiça que vindicara, pois se trata de pessoa jurídica e não evidenciara sua incapacidade financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, obscuridade e/ou contradição a acoimarem acórdão que resolvera negativamente a insurgência aviada pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.